Tribunal: TJPA
Processo: 0828079-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828079-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO FARIAS FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 13º, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

FATO
:
Paciente preso em flagrante em razão da prática de lesão corporal contra sua esposa no contexto de violência doméstica e familiar.

Tese Defensiva:

Ilegalidade do decreto prisional por ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida em razão da pena e regime eventualmente aplicáveis, ofensa ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Questão em análise
:
Verificar a existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à alegada ausência de fundamentação, violação ao princípio da homogeneidade e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

Razão de decidir
:
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente nos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como no risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidenciado pela reiteração das condutas agressivas. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a mitigação do princípio da homogeneidade, sendo inviável, nesta via, a realização de prognóstico acerca de eventual pena ou regime prisional. A custódia cautelar encontra respaldo no art. 313, III, do CPP, visando garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas de urgência. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas no caso concreto.

Tese firmada
:
É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando demonstrados indícios de autoria, prova da materialidade e risco concreto à vítima, não configurando violação ao princípio da homogeneidade nem constrangimento ilegal, ainda que a pena eventualmente aplicável não comporte regime fechado.

Dispositivos legais
:
Artigos 312, 313, III, 316, § U, e 319 do Código de Processo Penal; art. 129, § 9º, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência citada
:
STJ, RHC nº 115.618/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/08/2019; STJ, AgRg no RHC nº 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020;
STJ, AgRg no HC nº 575.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/05/2020; STJ, AgRg no HC nº 649.483/TO, Rel. Min.

Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/04/2021; STJ, AgRg no HC nº 748.997/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022; STJ, AgRg no HC nº 708.660/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
SANDRO FARIAS FREITAS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação penal nº. 0803994-26.2025.8.14.0013, decretou sua prisão preventiva.

Conforme a impetração, ID 32881199, o paciente foi preso em flagrante em 26/11/2025 pela suposta prática do crime previstos no art. 129, § 13, do CP, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva, que foi mantida com base na garantia da ordem pública, gravidade dos fatos, risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, mas que a decisão singular viola o princípio da homogeneidade, se mostra carente de fundamentação e não demonstra, com base no caso concreto, as razões pelas quais não cabe ao caso a aplicação de medidas cautelares diversas.

Aduz que o princípio da homogeneidade restou violado que a prisão preventiva se mostra mais gravosa do que eventual pena a ser cominada em sentença penal condenatória, ferindo o preceito constitucional, art. 5º, LIV e LXVI, e que os fatos deduzidos no auto de prisão em flagrante indicam que, caso o paciente seja condenado, o regime a ser imposto certamente será diverso do fechado, como determina o art. 33, § 2º, do Código Penal - contexto mais benéfico à liberdade do que a prisão atual, se mostrando a manutenção da custódia absolutamente desproporcional, pois a suposta periculosidade do paciente, bem como a existência de outros processos em andamento, não são elementos suficientes à manutenção da prisão, que se mostra desproporcional.

Infere que a decisão combatida é carente de fundamentação e que nela não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, afirmando ser cabível ao caso a determinação de medidas cautelares diversas da prisão e que, ao contrário do que afirmado pelo magistrado singular, o paciente não responde pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mas exclusivamente pelo crime tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo, para que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, pois além de ser detentor de condições pessoais favoráveis não coloca em risco a ordem pública e irá residir com os avós, distante da vítima.

O feito foi distribuído durante o plantão judiciário, sendo encaminhado à redistribuição por não se tratar de matéria atinente ao regime especial de atendimento – despacho de ID 328881933.

Recebidos os autos em redistribuição, me reservei para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 32968480, sendo estas prestadas em ID 33010997/98, sendo denegado o pedido liminar – decisão de ID 33018469, e determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que, em ID 33448157, se manifestou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
SANDRO FARIAS FREITAS
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da ação penal nº. 0803994-26.2025.8.14.0013, decretou sua prisão preventiva.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento em sua liberdade de locomoção em razão de sua prisão preventiva uma vez que inexiste fundamentação ao decreto cautelar e que a custódia fere o princípio da homogeneidade, pois se encontra em regime prisional mais gravoso do que aquele a ser cominado em caso de eventual condenação, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

Embora o princípio da homogeneidade estabeleça que a prisão cautelar não deve ser mais gravosa que a pena final provável (evitando que alguém em regime aberto ou pena restritiva de direitos fique preso em regime fechado preventivamente), ele é flexibilizado nos casos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher devido à natureza do perigo à ordem pública e à integridade da vítima, circunstância em que a prisão é considerada legítima, pois além de proteger a vida e a integridade física e psicológica daquela, se presta também a garantir a efetividade das medidas protetivas, não havendo que se confundir a prisão preventiva decretada no âmbito da Lei Maria da Penha com a alegada antecipação de pena, estando a decisão singular em conformidade com o que determina o art. 313, III, do CPP, que assim determina:

Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (grifei).

No que concerne à alegação de que a manutenção da custódia do paciente é ilegal, pois em caso de eventual condenação a pena a ser aplicada não comportaria o regime fechado, tenho que esta via não comporta tal análise, pois não se mostra possível a realização de prognóstico quanto ao futuro regime de pena a ser aplicado, circunstância que cabe somente ao sentenciante, com base nos elementos fáticos e probatórios a si colocados para análise.

Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da custódia do agente que pratica crime de violência doméstica, sem que tal proceder configure violação ao princípio da homogeneidade, é a jurisprudência, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE OBJETIVA DE EVENTUAL PENA FUTURA. FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA SUPRIDA POR TÍTULO SUPERVENIENTE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2. O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do paciente nas decisões transcritas, para garantir a ordem pública, notadamente em razão do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrente foi preso anteriormente pela prática de crime da mesma espécie. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018).

3. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. “Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

4. A não realização de audiência de custódia não acarreta a automática nulidade do processo criminal. Com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 115.618 - BA (2019/0210298-4) RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data de Julgamento: 27 de agosto de 2019).

No que concerne à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto preventivo,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida determinada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítima, como se constata da documentação acostada aos autos.

A prisão do paciente se deu em razão de representação formulada pelo Delegado de Polícia, após a polícia militar ter sido acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar no local, a guarnição constatou que a vítima além de apresentar diversas lesões em seu corpo, afirmou que fora agredida pelo paciente alguns dias antes com um golpe de chave de fenda, afirmando que era habitualmente agredida.

Assim, foi proferida decisão homologando a prisão em flagrante e a convertendo em prisão preventiva, pois presentes os requisitos necessários à medida, tendo assim relatado o magistrado em suas informações:

“...foi proferida por este Juízo decisão homologando a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva, consubstanciando-se satisfatoriamente o
fumus commissi delict
i caracterizado pelos veementes indícios de autoria e materialidade extraídos do depoimento da vítima, das testemunhas policiais militares e do exame de corpo de delito que atestou lesões corporais na ofendida, evidenciando a prática delituosa tipificada no art. 129, §9º, do Código Penal. Outrossim, o
periculum libertatis
revelou-se patente diante do receio demonstrado pela vítima em seu depoimento e da reiteração das condutas agressivas narradas, as quais a vítima declarou que ocorriam de forma habitual no contexto de convivência doméstica, revelando risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, circunstâncias que autorizam a segregação
cautelar para garantia da ordem pública e cumprimento da lei penal.

(...)

Ademais, tratando-se de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia cautelar encontra respaldo no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que viabiliza a decretação da prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas cabíveis. Registre-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não obstam, por si sós, a decretação da medida extrema quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas aptos a justificar a segregação cautelar, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
.”

Presentes, portanto, prova de materialidade e indícios de autoria delitiva, o que se mostra suficiente ao decreto preventivo, nos termos do art. 312, do CPP,
não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via mandamental uma vez que uma das finalidades da prisão preventiva é garantir a ordem pública, que efetivamente se vê abalada ante a ocorrência do delito que, de acordo com o que consta dos autos, é prática recorrente do paciente na medida em este já responde a outro feito em razão da mesma conduta que se apura nos autos da ação penal em referência, não se mostrando medidas cautelares diversas suficientes ao caso uma vez que estas não têm o condão de evitar que o paciente volte a delinquir, ameace a vítima ou dela se aproxime, apesar de ser conhecedor da existência de medida protetiva de urgência em seu desfavor, se mostrando a prisão preventiva necessária e adequada para evitar qualquer risco àquela, principalmente pelo fato de ainda não ter ocorrido audiência de instrução e julgamento, onde será ouvidas.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) e o Código de Processo Penal (CPP) preveem a possibilidade de decretação, bem como da manutenção, da prisão preventiva em caso como o que se analisa, especialmente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou quando a liberdade do agressor representa risco à vítima ou à ordem pública, como no caso dos autos, sendo pacífico o entendimento de que tal proceder não configura qualquer ilegalidade ou constrangimento, sendo a reincidência em casos de violência doméstica um fator apto justificar a decretação da prisão, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
.
PRISÃO PREVENTIVA
. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, entendo que a necessidade da
prisão preventiva
está suficientemente fundamentada, sendo amparada na gravidade da conduta, consubstanciada na
violência
perpetrada contra a Vítima, que estava com a filha do casal no colo, ocasião em que foi ameaçada de morte com uma barra de ferro e agredida com socos na testa, nariz, boca e na região do ombro, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além disso, as instâncias ordinárias consignaram que o Agravante ostenta outros envolvimentos criminais, o que também justifica a aplicação da medida extrema. 3. Outrossim, "[é] pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de
violência doméstica
, como é o presente caso, conforme art. 313 , inc. III , do Código de Processo Penal " ( AgRg no RHC 119.747/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; sem grifos no original). 4. Sobre a desproporcionalidade da medida extrema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Embora a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313 , inciso III , do Código de Processo Penal , é expresso ao dispor que será admitida a
prisão preventiva
se o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" ( AgRg no HC n. 575.873/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 5. Acerca das condições favoráveis do Paciente, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" ( AgRg no HC 649.483/TO , Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021). 6. Agravo regimental desprovido.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Portanto, em satisfazendo a decisão singular os pressupostos da prisão cautelar, na medida em que presentes indícios de autoria
e materialidade, e sendo a manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – inclusive resguardando a integridade da vítima,
nos termos do art. 312 do CPP
, não há que se falar em ausência de fundamentação ou justa causa ao decreto cautelar.

É cediço que a necessidade da decretação ou da manutenção da prisão cautelar, em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, deve obrigatoriamente ser demonstrada com fundamentos objetivos e elementos concretos contidos nos autos que revelem a presença dos elementos autorizadores da custódia - o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, bastando ao decreto cautelar a prova da materialidade do crime e indícios de autoria, o que efetivamente se observa na decisão atacada,
não havendo que se falar em ausência de fundamento ou justa causa à medida e, de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiv
a
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que efetivamente se observa no caso dos autos, vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Portanto, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios de autoria, mas não uma prova cabal, que só é exigida para eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – (...) VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...) Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

A
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência, contida no inciso LVII do dispositivo constitucional, como já assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim prevê: “
A

exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”
e, ao contrário do alegado pela defesa, denota-se satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, ante os indícios de autoria e
de materialidade, se evidenciando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na prisão do ora paciente, pois em casos de violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada independentemente da pena prevista para o crime, principalmente quando se busca garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou proteger a integridade física e/ou psicológica da vítima, bem como para evitar que o agente pratique novos crimes contra a vítima ou sua família, restando
satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar ante a presença de indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e resguardo da vítima,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada e não prosperando
a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08 e, como restou consignado nos autos, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso, não havendo que se falar em substituição da custódia cautelar por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e
denego a ordem
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026